Tribunal: STF
Processo: RHC 175420
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Em tema de aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 29.9.2015), sendo inadmissível a incursão no quadro fático probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias.



    3. A pretensão de absolvição demanda revolvimento dos fatos e provas, providência impassível na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido.